Tribunal: TJSP
Processo: 1017457-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA COMPROVA. NEXO CAUSAL AFASTADO. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA COMPROVA. NEXO CAUSAL AFASTADO. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 692/STJ. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Recurso do INSS. Preliminar. Pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Laudo pericial constatando a existência de moléstias psiquiátricas e o nexo concausal. O julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Nexo causal/concausal não comprovado, ainda que minimamente. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
2. Isenção do autor ao pagamento das verbas de sucumbência. Observância do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Tutela de urgência revogada. Restituição de valores recebidos. Tema 692, STJ. Julgamento da Questão de Ordem (Pet no 12.482/DF) que reafirmou a tese jurídica da possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela, ainda que de boa-fé, com acréscimo redacional. Autarquia poderá reaver eventuais valores pagos a título de auxílio-acidente em ação própria. Determinada expedição de ofício ao INSS para imediato cancelamento do benefício.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, com observação e determinação.